Tribunal: TJMT
Processo: 0002175-94.2013.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002175-94.2013.8.11.0012
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MARIA APARECIDA VAZ ANDRADE
Vistos etc.
Trata-se de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Nova Xavantina, nos autos da Ação de Repetição Indébito n. 2175-94.2013.811.0012, que julgou procedente o pedido, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da autora a título de contribuição previdenciária entre os meses de fevereiro de 2009 a setembro de 2012, correspondente à diferença entre o valor efetivamente descontado e a contribuição previdenciária que deveria incidir sobre o valor que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do INSS, a ser apurado em simples cálculo aritmético.
É o necessário.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que a Apelada ingressou com Ação de Repetição de Indébito Previdenciário, tendo atribuído a causa o valor de R$ 18.225,53.
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora